Tribunal: TJES
Processo: 5005014-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005014-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIA JOSETTE RIO DOCE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A. em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que inverteu parcialmente o ônus da prova para que a embargante demonstrasse a ausência de contaminação do pescado por metais pesados acima dos limites legais na região da parte agravada.
A embargante alega omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão não teria enfrentado integralmente as questões relativas à natureza individual da demanda e à inexistência de verossimilhança das alegações da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se o recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão proferida no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem função específica e restrita, destinada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes, reconhecendo a cabibilidade da inversão parcial do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica e econômica da autora e da maior capacidade da ré para produzir prova técnica sobre a inexistência de contaminação ambiental.

A decisão também consignou que a inversão não impõe à empresa a produção de prova negativa impossível, mas de fato positivo — a comprovação de que o pescado não apresenta níveis de metais pesados acima dos limites legais —, o que se mostra compatível com o princípio da cooperação processual.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar a oposição de embargos declaratórios, sendo inadmissível utilizá-los como meio de reabrir o debate sobre o mérito da decisão já exaustivamente enfrentada.

Inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta de forma clara as razões do recurso e mantém a inversão parcial do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica e na maior capacidade da empresa para produzir prova ambiental complexa.

A simples discordância da parte com a tese adotada não configura omissão nem contradição aptas a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5005014-07.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGAD
A
:
MARIA JOSETTE RIO DOCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em razão do v. Acórdão de id 14874843 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão de primeiro grau que inverteu parcialmente o ônus da prova, no sentido de comprovar a ausência de contaminação do pescado por metais pesados acima dos limites legais na região da Agravada.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, asseverando que a inversão parcial do ônus da prova é cabível na hipótese, conforme se extrai dos seguintes pontos do julgado:

A demanda, que versa sobre alegada contaminação ambiental por metais pesados decorrente do rompimento da barragem de Fundão, envolve matéria de alta complexidade técnica e custo elevado para a parte autora, que é hipossuficiente em relação às rés.

As Rés, como responsáveis pelo empreendimento, dispõem de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do art. 373, §1º do CPC.

A prova em questão (contaminação/não contaminação do pescado em uma localidade) não é de natureza estritamente pessoal, mas sim de caráter técnico complexo e de interesse difuso, o que justifica a aplicação do art. 373 do CPC.

A inversão não impõe às rés uma prova negativa impossível, mas transfere o ônus de demonstrar um fato positivo (ausência de contaminação acima dos limites legais) a quem detém melhores condições técnicas e financeiras para fazê-lo.

A alegação da Embargante de que a petição inicial indicou a expedição de ofícios para produção de provas não afasta a hipossuficiência técnica e a complexidade/custo da prova pericial, que é a questão central da inversão do ônus. A inversão visa, exatamente, equilibrar a relação processual, garantindo a efetividade do processo e não caracterizando prova excessivamente onerosa para a parte hipossuficiente.

Dessa forma, a pretensão da Embargante de discutir a natureza da ação (individual indenizatória), a necessidade de verossimilhança das alegações da Autora, e a suficiência dos fundamentos para a inversão do ônus da prova é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

O Acórdão está devidamente fundamentado e a simples inconformidade da parte com a tese jurídica adotada não configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.